Tribunal: TJBA
Processo: 8026602-76.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA n. 8026602-76.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: HELENA PEREIRA DE JESUS DEFENSOR: FÁBIO PEREIRA IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CABIMENTO EXCEPCIONAL NOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO. REVISIONAL DE JUROS EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. CONSTATAÇÃO. JUIZADO. INCOMPETÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8026602-76.2020.805.0000, de Salvador, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões que se seguem. Salvador,